Tribunal: TJSP
Processo: 1063647-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão à anulação de Processos Administrativos, pelos quais foi imposta penalidade de suspensão do direito de dirigir – Alega o impetrante que não teria recebido notificações e que houve falta de motivação da decisão do recurso administrativo – Descabimento – Comprovação, pelo DETRAN, do encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante – Depreende-se

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Pretensão à anulação de Processos Administrativos, pelos quais foi imposta penalidade de suspensão do direito de dirigir – Alega o impetrante que não teria recebido notificações e que houve falta de motivação da decisão do recurso administrativo – Descabimento – Comprovação, pelo DETRAN, do encaminhamento das notificações ao endereço do impetrante – Depreende-se dos documentos juntados aos autos que houve a regularidade do procedimento administrativo adotado – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Direito líquido e certo não evidenciado – Segurança denegada na primeira Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.